Tribunal: TJDFT
Processo: 0722848-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722848-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELEN CONSUELO HERCULANO SZERVINSK SOARES, JOSE ROBERTO TEIXEIRA SOARES, LOTUS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA AGRAVADO: HERCULES SALOMAO HERCULANO SZERVINSK DECISÃO Indefiro o pedido dos agravantes, de intimação dos agravados para apresentarem contrarrazões, uma vez que estes foram intimados da decisão que indeferiu o pedido liminar, não obstante sem menção ao termo "contrarrazões", deixando transcorrer in albis o referido prazo, ID 37357905. Ademais, a decisão liminar foi favorável aos agravados. Por outro lado, defiro o pedido de inclusão em pauta telepresencial para sustentação oral, consoante art. 937, VIII, do CPC, com sua exclusão da 37a Sessão Virtual. Int. Brasília/DF, 4 de outubro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora